Tribunal: TJPA
Processo: 0807972-60.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807972-60.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: E. C. C.

PROCURADOR: ROGERIO LIMA COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807972-60.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270
ADVOGADO: LUCAS SOUZA CHAVES – OAB/PA 26.498
EMBARGADO: E. C. C.
REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME LINS DE VASCONCELOS CHAVES NETO
REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA LIMA CUTRIM CHAVES
ADVOGADO: ROGÉRIO LIMA COLARES - OAB/PA 21.575
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA AÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
2. Quanto ao vício de omissão, para que reste configurado, se faz necessário que haja ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício, não é o caso dos autos.
3.
In casu
, verifica-se que o julgado se manifestou expressamente acerca dos fatos e fundamentos levantados pela Embargante, tornando-se inexorável a rejeição dos Embargos opostos.
4. A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.
5.
Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade
. Prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as cortes superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário (CPC. ART. 1.025).
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do V. Acórdão de id. 3158128, que conheceu e desproveu o recurso de Agravo de Instrumento proposto pela recorrente, para confirmar e manter os efeitos da tutela de urgência deferida pelo juiz originário, respeitante a tratamento de saúde em favor do menor E. C. C., aqui representado por sua genitora e, que atendeu ao solicitado pelo médico que acompanha o paciente.

Em breve síntese, em suas razões recursais de id. 3217086, a Embargante diz

da existência de omissão no julgado, aduzindo que “
deixou de seguir jurisprudência invocada pela parte recorrente, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento
”, pelo que cabível a interposição dos aclaratórios, nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC/2015. Assim, pugna pela atribuição de efeito modificativo ao recurso para que seja reformada a decisão ora recorrida.

Intimada a parte Agravada não apresentou contrarrazões aos aclaratórios consoante id. 3436251.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021

EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC/2015, pelo que conheço os Embargos de Declaração opostos.
É consabido que o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar.
A controvérsia posta sob análise versa sobre a existência de vício de omissão no Acórdão de id. nº 3217086 que conheceu e desproveu, à unanimidade, o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante.
Adianto não assistir razão à Embargante.
Acerca do vício de omissão, ensina o renomado Professor Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício” (art. 1.022, II, do Novo CPC).(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª. ed. Salvador: Jus Podivm, 2018. p. 1698-1699).
A recorrente alega que o Acórdão embargado foi omisso por ter deixado de se manifestar expressamente quanto ao fato de que a Embargante jamais negou atendimento à parte autora, bem como ao fato de ter indicado 04 (quatro) clínicas conveniadas ao Plano de Saúde que possuíam absoluta capacidade para o atendimento completo da criança impúbere.
Ao revés do asseverado pela Embargante, o
decisum
guerreado apreciou tal questão, consignando expressamente no julgado a inexistência de comprovação/elementos que demonstrassem o oferecimento do tratamento necessário ao menor por sua rede credenciada.
Colaciono abaixo trecho do Acórdão embargado

“...
Nos autos, restou comprovado (i) que o ora Agravado é beneficiário do plano de saúde da Agravante (Id 2228428); (ii) que seu diagnóstico é de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CID10:F84.0, necessitando de Terapia Comportamental do Método ABA e (iii) que o referido tratamento foi solicitado pelo profissional que acompanha o Autor/Agravado (Id 2432950).
A Lei nº 9.656/98 estabelece exigências mínimas que devem ser garantidas pelo plano de assistência à saúde, dentre as quais estão:
Art. 12. (...)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:
(...)
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
Para o caso em comento, proteção à criança (pessoa) com espectro autista, a Lei nº 12.764/2012, instituidora da “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”, assegura-lhe textualmente, em seu art. 3º, III, b:

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:
...
III- o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de
saúde, incluindo
...
b) o atendimento multiprofissional;
Como bem pontuado pelo Órgão Ministerial, a Agravante não alegou, em suas razões recursais, que a moléstia que acomete o Menor/Agravado está fora da sua cobertura, apenas defende a legalidade da recusa afirmando que possui clínicas e profissionais capazes de realizar o tratamento médico de que precisa o Agravado, todavia, não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre o oferecimento do tratamento necessário por sua rede credenciada.
Ademais, a jurisprudência pátria vem reconhecendo aos segurados de planos de assistência à saúde, quando comprovada a necessidade do tratamento, a cobertura da terapia por intervenção em ABA (Applied Behavior Analysis), dentre outras terapias que visam o aprimoramento das habilidades cognitivas, motoras e sensoriais de crianças que nascem com determinada “deficiência” e, em razão delas necessitam de cuidados especiais...”
Assim, inexiste qualquer omissão, eis que a decisão proferida, embora contrária ao entendimento da parte embargante, manifestou-se sobre todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.
Em verdade, o que resta evidenciado é o inconformismo da Embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual impertinente, reexaminar matéria já apreciada, o que é rechaçada pela jurisprudência do E. STF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. 2. In casu, o embargante aponta omissão em relação a pontos já expressamente analisados pelo acórdão embargado, a revelar inadequado intuito de mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 3. Embargos de declaração desprovidos, mantido o deferimento parcial do pedido de extradição. (STF - ED Ext: 1529 DF - DISTRITO FEDERAL 0016116-65.2018.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/06/2019, Primeira Turma)

E, mais:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 489, VI, DO CPC - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PROPÓSITO PROTELATÓRIO - IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC - RECURSO REJEITADO. - Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à revisão do julgado - Ausente a omissão alegada, deve o recurso ser rejeitado - Estando evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso, a aplicação da multa estabelecida no art. 1.026, § 2º, do CPC é medida que se impõe. (TJ-MG - ED: 10000170283139003 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 14/01/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado (TJ-SP - EMBDECCV: 11378224920168260100 SP 1137822-49.2016.8.26.0100, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 10/09/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2020).

Ademais, vale ressaltar que os aclaratórios constituem recurso de integração e não de substituição, bem como o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.
Nesse sentido:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. "Os embargos de declaração não se prestam a modificar a ratio iuris do julgado, mas a sanar omissão, contradição ou obscuridade nele existente." (REsp nº 357.418-RJ). 2. "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl. no MS 21.315/DF-STJ-08.06.2016). 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (TJ-MG - ED: 10000200827780002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 08/09/0020, Data de Publicação: 11/09/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeitos infringentes e de prequestionamento para acesso às vias especiais – Impossibilidade – V. acórdão debruçou-se sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015)- "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) – Embargos de declaração rejeitados (TJ-SP - EMBDECCV: 10512494720198260053 SP 1051249-47.2019.8.26.0053, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 12/09/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2020).

Não há que se falar ainda em contradição do V. Acórdão ante o entendimento exarado em outros julgados.
A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.
Nesse contexto, à míngua de qualquer vício constatado no
v.
Acordão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, vez que a decisão encontra-se plenamente fundamentada.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDEX PROCESSUALISTA VIGENTE. MANTENDO
IN TOTUM
A DECISÃO EMBARGADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, DESDE QUE AS CORTES SUPERIORES REPUTEM RELEVANTE A QUESTÃO JURÍDICA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 1.025).
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021